Tribunal: TJDFT
Processo: 0702674-34.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR - INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. OPERAÇÃO BANCÁRIA REALIZADA MEDIANTE FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO OU DA VÍTIMA. NÃO COMPROVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. ENUNCIADO SUMULAR N. 479 DO STJ. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais, decorrente de fraude em contratação de empréstimo por terceiro em nome da requerente perante a instituição bancária ré, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes.

2. O Banco do Brasil interpôs recurso inominado. Em seu recurso arguiu, preliminarmente, a inépcia da petição inicial, uma vez que a parte autora não teria comprovado qualquer erro da instituição bancária. No mérito, defendeu a regularidade da cobrança. Quanto a inserção do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, argumentou ser a obrigação de fazer consistente na retirada do nome dela impossível, porquanto a inscrição não foi efetuada pelo recorrente. As contrarrazões não foram apresentadas.

3. Inépcia da petição inicial. Não se configura a inépcia da inicial quando a narrativa dos fatos é lógica e dela se depreende o pedido, a propiciar a realização do pleno contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada.

4. Inicialmente, a relação jurídica entre as partes é de natureza consumerista, porque autora e réu enquadram-se no conceito de consumidor e fornecedor do CDC, respectivamente.

5. A Súmula 479 do Egrégio STJ, dispõe que: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

6. Com efeito, a contratação de empréstimo de forma fraudulenta faz incidir sobre a instituição a responsabilização pelo ato, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, Art. 14, § 3o, inciso II), apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor, pois se trata de fortuito interno, relacionado à atividade desenvolvida pela empresa e aos riscos inerentes a ela. Outrossim, não restou comprovado nos autos que a parte autora agiu com negligência ou forneceu seus dados pessoais para terceiro, devendo ser afastada, portanto, sua eventual culpa pelo evento danoso.

7. No caso concreto, a instituição financeira não apresentou nenhum documento apto a comprovar a realização da contratação pela requerente: contrato assinado ou cópia da carteira de identidade, da CNH ou do CPF. Portanto, acertada a sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a inexistência de débitos.

8. Igualmente correta a sentença que condenou os requeridos na obrigação de não fazer, consistente em se abster de fazer qualquer cobrança à autora em relação ao contrato discutido nos presentes autos, a contar do trânsito em julgado da presente sentença, sob pena de multa a ser oportunamente fixada. Portanto, ao contrário do que aduziu o recorrente em seu recurso, a determinação foi de uma obrigação de não fazer, ou seja, de abstenção de cobrança, estando claro que não ficou comprovado que a inserção do nome da autora nos cadastros de inadimplentes se deu pelo Banco do Brasil.

9. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Condeno a ré ao pagamento de custas. Sem honorários, porque não houve apresentação de contrarrazões.

11. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.